Tribunal: TCU
Processo: 018.198/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5852/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 018.198/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ariadina Heringer Figueredo (CPF XXX.645.227-XX); Ariane Cedraz Morais (CPF XXX.304.215-XX); Dalila Pinheiro da Silva (CPF XXX.903.358-XX); Irandir Souza da Silva (CPF XXX.658.015-XX); Itana Santana de Andrade (CPF XXX.960.215-XX); Jaqueline de Souza Pereira Grilo (CPF XXX.492.635-XX) e Paulo Renato Camera da Silva (CPF XXX.984.805-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.